Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-39.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE CLANDESTINA. PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a posse e o esbulho, sem a restituição do imóvel quando da citação, bem assim ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, correta a sentença de reintegração da posse.
2. Apelação conhecida e não provida.